Tribunal: TJDFT
Processo: 0721195-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARAS DE EXECUÇÃO FISCAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESOLUÇÃO TJDFT 11/20. REDISTRIBUIÇÃO VEDADA.
1. A Resolução 11/20 da Corte, no seu art. 3a, § único, in fine, em harmonia com o CPC 516, II, expressamente excepciona da redistribuição a execução fiscal sentenciada.
2. Declara-se a competência da 1a Vara de Execução Fiscal do DF - Juízo suscitado.